Tribunal: TJDFT
Processo: 0008371-45.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. MANTIDA.

I - A materialidade e a autoria do crime de roubo descritos na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pelo depoimento da vítima que procedeu ao reconhecimento do réu de forma firme, não havendo que se falar em absolvição.

II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.

III - Recurso conhecido e desprovido.